Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. ACOMODAÇÃO EM QUALIDADE INFERIOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6o E 46 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LESÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente da falha da prestação dos serviços da empresa ré como agente de viagens, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-a ao pagamento de R$ 1.276,77 pelos danos materiais suportados pelo autor e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. A ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. A ré, em suas razões, requereu o recebimento no duplo efeito, suspensivo e devolutivo, e, preliminarmente, suscitou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a ilegitimidade passiva. No mérito alega a existência de excludente de responsabilidade do fornecedor devido a ocorrência de fato de terceiro, bem como a inexistência de conduta irregular do recorrente, que não há o mínimo de lastro probatório dos problemas alegados e que a parte autora sequer tentou solucionar a questão de forma administrativa. Afirma que, além de não ser proprietária de nenhuma das acomodações, o autor poderia utilizar o segundo banheiro do imóvel enquanto a suposta falha do chuveiro principal fosse solucionada, não havendo, dessa forma embasamento para o pleito de indenização por danos morais e materiais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixada.
4. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ré afirmou que o aborrecimento mencionado decorreu de conduta exclusiva de terceiro e que inexiste relação contratual entre o recorrido e o recorrente no que tange a funcionalidade da acomodação. A afirmação da ré não merece prosperar, pois a legislação consumerista é aplicável aos contratos de intermediação de hospedagem, porquanto a parte recorrente insere-se no conceito de fornecedor, na medida em que oferece o serviço, ficando comprovada, dessa forma, a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do arts. 3° e 7o, parágrafo único, ambos do CDC. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de nulidade da sentença. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento (art. 489, inciso II, CPC/2015 e art. 93, inciso IX, da CRFB/1988). A fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação, e, no caso, ainda que de modo conciso e em sentido contrário aos interesses do recorrente, houve decisão judicial sobre o caso em questão, inclusive sobre os danos morais. Assim, rejeito a preliminar aventada.
7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. As plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, integram a cadeia de consumo, pois obtêm vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, de forma que respondem solidária e objetivamente pelos danos causados aos clientes.
10. Em relação aos fatos narrados, verifica-se que no anúncio consta a informação de que o apartamento conta com chuveiro quente, não trazendo nenhuma informação de que o cliente precisaria esperar no mínimo três horas para que o aquecedor funcionasse. Ademais, observa-se que o autor tentou por diversas vezes utilizar o chuveiro, inclusive no banheiro social, mas também não estava funcionando, e que deixou de utilizar o banheiro dos fundos por questões de segurança, pois o chuveiro elétrico estava “cheio de remendos”. Ademais, no próprio site da AirBnB consta a garantia de veracidade do anúncio, podendo comunicar os fatos em três dias, a fim de fornecer uma acomodação parecida ou melhor ou, ainda, o reembolso do valor. Nesse ponto, a ré afirma que o autor permaneceu até o último dia na hospedagem, no entanto, observa-se que a estadia era por apenas duas noite, sendo que no primeiro dia o autor chegou no período noturno, não conseguindo utilizar o chuveiro, no outro dia saiu cedo e voltou só à noite e também não conseguiu aquecer o chuveiro, e logo em seguida foi embora e entrou em contato para reclamar dos fatos, tendo como resposta que ele deveria ter esperado pelo três horas para utilizar o chuveiro ou ter usado o que fica nos fundos. Ora, não é razoável o cliente esperar por tanto tempo para utilizar um chuveiro ou ser obrigado a usar um chuveiro elétrico “cheio de remendos”, sendo que na descrição do anúncio afirma que há água quente. Tal informação deveria estar nítida no anúncio para evitar tais transtornos. Ademais, o próprio autor afirmou para a dona da hospedagem que ligou o disjuntor, mas ele desarmou pouco tempo depois de ligar o chuveiro.
11. O consumidor tem direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (artigo 6o, III, e artigo 31 do CDC). Todavia, as condições não foram expostas de forma clara ao recorrido, mormente na ausência de
informações no contrato firmado entre as partes, havendo contrariedade ao artigo 46 da Lei 8.078/90.
12. Portanto, correto é o entendimento da parte autora ao se basear no anúncio descrito no site da parte, o qual demonstra que na acomodação há chuveiros quentes. Assim, ao buscar uma hospedagem por meio de oferta em endereço eletrônico parte-se do pressuposto de que as informações correspondem à qualidade a ser ofertada. Isso gera confiança na qualidade dos produtos que se oferta. Frustrou-se tal presunção, no presente caso. Dano material demonstrado pelo pagamento por reserva de hospedagem em qualidade diversa da oferecida.
13. A hospedagem em hotel de qualidade inferior ao contratado extrapola o mero inadimplemento contratual e revela a violação à dignidade da pessoa humana, rendendo ensejo à configuração do dano moral passível de indenização pecuniária.
14. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
15. Contudo, ainda que o consumidor tenha sofrido abalo psicológico e angústia decorrente da ausência de chuveiro quente e de informações da parte recorrente, cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
16. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
17. Atento às diretrizes acima elencadas é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar seu enriquecimento sem causa, em especial pelo fato do autor ter passado apenas duas noites na hospedagem, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$1.000,00 (mil reais).
18. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e provido em parte para reduzir o quantum indenizatório, a título de danos morais, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. Custas recolhidas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
19. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.